Tribunal: TJMT
Processo: 0006092-34.2016.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALISSON SANTOS AMARAL - CPF: 020.285.981-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ATALIBIO COELHO - CPF: 224.725.259-15 (APELANTE), BRUNO CAMPOS CORREA DA COSTA - CPF: 021.297.911-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA.
MENORIDADE DO AUTOR NA DATA DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Transcorrido lapso temporal superior a 01 ano e 06 meses entre a data do fato e do recebimento da denúncia, bem como entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória, uma vez que a pena aplicada ao réu, menor de 21 anos na data do crime, fica caracterizada a prescrição à luz do disposto no Art. 109, VI, c/c o Art. 115, caput, e o Art. 110, § 1º, todos do Código Penal, tendo em vista a ausência de recurso do Ministério Público.

2.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Penal instaurada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Alisson Santos Amaral, dando-o como incurso nas sanções do artigo 180, § 3º do Código Penal (receptação culposa).

A denúncia foi assim lavrada:

“Consta dos inclusos autos que, em data não especificada, mas certamente anterior a 25 de setembro de 2016, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, ALISSON SANTOS AMARAL, vulgo “GALO CEGO”, com consciência e vontade, adquiriu em proveito próprio, coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a ofereceu, devia presumir-se obtida por meio criminoso, consistente em 01 (uma motocicleta YAMAHA XTZ 125 E, ano 2008/2009, cor azul, placa NJO nº 5858, avaliada no montante de R$ 4.305,00, conforme Autor de Avaliação de fls. 49, de propriedade de ATALIBIO COELHO.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o réu adquiriu a motocicleta mencionada de pessoa identificada apenas por “Márcio” pelo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem inferior ao valor de mercado de bem.”

Sobreveio a sentença, prolatada em 16/11/2021, julgando procedente a denúncia para condenar ALISSON SANTOS AMARAL como incursos nas sanções do Art. 180, § 3º do Código Penal, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno ALISSON SANTOS AMARAL, já qualificado nos autos, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, arbitrada em 01 (um) salário mínimo vigente à época do pagamento, por infração ao artigo 180, §3º do Código Penal.

Inconformada, a Defensoria Pública apresentou o presente Recurso de Apelação sustentando a necessidade de reforma da sentença pleiteando em síntese o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de provas do conhecimento da origem ilícita do bem.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e pelo seu
PROVIMENTO
em razão da consumação da prescrição punitiva estatal.

Sem parecer escrito do Ministério Público em sua atuação como
custus legis.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o presente recurso de apelação, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

In casu
, verifico ser caso de acolher a preliminar trazida pela douta Defensoria Pública e declarar a extinção da punibilidade do réu pelo advento da prescrição retroativa.

Considerando a pena aplicada ao réu e projetando-a nos lindes do Art. 109, VI, do Código Penal, prevê-se um lapso prescricional de 03 (três) anos, o qual vai reduzido pela metade (01 ano e 06 meses), uma vez que o réu era menor de 21 anos de idade à época do fato, nos termos do Art. 115 do Código Penal.

O crime, segundo se verifica da peça acusatória, foi cometido entre os dias 25/09/2016, sendo a denúncia recebida em 10/10/2018, a sentença penal condenatória prolatada em 16/11/2021.

Assim sendo, vê-se transcorrido lapso temporal superior a 1 ano e 6 meses entre a data do crime e o recebimento da denúncia, bem como entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória.

Deste modo, deve ser acolhida a preliminar suscitada pela douta Defensoria Pública para declarar a prescrição retroativa nos termos do Art. 109, VI, c/c o Art. 115 e o Art. 110, § 1º, todos do Código Penal, julgando extinta a punibilidade do réu
ALISSON SANTOS AMARAL.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022